Tribunal: TJSP
Processo: 1062200-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTUAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO ARTIGO 26 DA LEI MUNICIPAL No 14.517/07. Os documentos acostados aos autos não são capazes de afastar a legitimidade da autuação. Flagrante cunho publicitário. Aplicação do artigo 26, caput, da Lei no 14.517/07. Precedentes deste E. Tribunal e desta C.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTUAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO ARTIGO 26 DA LEI MUNICIPAL No 14.517/07. Os documentos acostados aos autos não são capazes de afastar a legitimidade da autuação. Flagrante cunho publicitário. Aplicação do artigo 26, caput, da Lei no 14.517/07. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062200-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLANIK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
2
APELAÇÃO No 1062200-03.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 16328
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
AUTUAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS
PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO ARTIGO 26 DA
LEI MUNICIPAL No 14.517/07. Os documentos acostados
aos autos não são capazes de afastar a legitimidade da
autuação. Flagrante cunho publicitário. Aplicação do artigo
26, caput, da Lei no 14.517/07. Precedentes deste E.
Tribunal e desta C. Câmara. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
parte autora contra r. sentença de fls. 152/158, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação, visando i) a anulação da multa
administrativa no 136.503-4; ii) a condenação da ré em abster-se em
multar a demandante em razão das publicidades no Jornal Resumo; iii)
seja reconhecido o abuso de autoridade e exercício das atividades, uma
vez que não é cabível a reincidência em termos legais.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) o
jornal autuado possui matérias informativas, que não remetem ao
empreendimento anunciado, não perfazendo a função de 'panfleto
disfarçado”; (ii) o anúncio em jornal devidamente registrado e legalizado
não é ato ilícito; (iii) a decisão reforça a tese de que, o Estado, através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
3
seu poder de polícia, que regular o que pode ou não ser escrito,
escolhendo o que é ou não fato jornalístico, o que beira a censura; (iv) a
demandante não possui controle das matérias que saem no jornal, por
isso não deve ser responsabilizada; (v) não é autora do conteúdo do
jornal, pois não possui capacidade técnica para produzir jornal; (vi) é
parte ilegítima nas autuações da Prefeitura, apenas divulga seus
empreendimentos em jornais devidamente legalizados; (vii) a LM no
14.517/07 excetua os jornais para distribuição em vias públicas,
justamente por relembrar que a proibição de distribuição de jornal e
periódico é inconstitucional; (viii) não resta dúvida de que o material
autuado é jornal e não panfleto (fls. 160/174).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 225/256).

É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de multa administrativa
proposta por Planik Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o
Município de São Paulo, onde requer a declaração da nulidade da multa
administrativa no 136.503-4 e a condenação do ente municipal a se
abster de multar a autora em razão das publicidades no Jornal Resumo,
reconhecendo-se, por fim, o abuso da autoridade e exercício das
atividades, já que não é cabível a reincidência em termos legais.
Argumenta na exordial que foi multada no valor de
R$ 5.000,00 (Auto de Multa no 136.503-4), por infração ao art. 26 da Lei
no 14.517/07, o qual dispõe o seguinte:
“Art. 26 - É proibida, nas vias e logradouros públicos, a
distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material
impresso
veiculando
mensagens
publicitárias,
entregues
manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou
oferecidos em mostruários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
4
Entretanto, assevera não realizar distribuição de
folhetos, panfletos ou similares, uma vez que é empresa do ramo de
Consultoria de Imóveis, não produzindo ou distribuindo, portanto,
quaisquer materiais publicitários, o que, inclusive, revelaria sua
ilegitimidade passiva na autuação.
Salienta, ademais, que sequer notou a ré que os
materiais autuados são jornais e não panfletos, motivo pelo qual estariam
dentro das regras previstas na legislação municipal. E que apenas
divulgara seu empreendimento em jornal com conteúdo sério e
respeitoso, para com seus leitores, não podendo ser punida por
simplesmente fazer propaganda em jornais.
O MM Juízo a quo julgou improcedente o pedido,
entendendo que “a única conclusão plausível é a de que a infração
obedeceu aos ditames legais, pois o panfleto distribuído é publicitário,
sendo seu objetivo primordial elevar e maximizar a região que detém
imóveis a serem vendidos por seus clientes
no caso a autora. As
outras matérias contidas no interior de tal documento são secundárias e
visam tão somente causar a impressão de que sua finalidade é
jornalística, a despeito da realidade.”.
A r. sentença não comporta reforma.
O ato administrativo inquinado está respaldado em
teor legal (art. 26 da Lei no 14.517/07) e os documentos acostados aos
autos não são capazes de afastar a legitimidade da conduta
administrativa.
No caso, a autuação se refere à distribuição gratuita
do Jornal Resumo, Edições nos 4429 e 4382, respectivamente de agosto
e junho de 2017 (fls. 29/31 e 32/34), com quatro páginas cada, divididas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
5
em igual proporção, que ostentam idênticas matérias (embora refiram-se
a edições diferentes) relacionadas à vida de celebridades, sendo essas
compostas, v.g., por breves considerações a respeito dos cantores Cyndi
Lauper, Prince, Celine Dion, e do casal de artistas Thaís Fersoza e
Michel Teló, e também breves informações sobre decoração, rede social
e maquiagem, além do anúncio de lançamento de empreendimento
imobiliário no Bairro da Freguesia do Ó, no Município de São Paulo.
E como bem consignou o Desembargador Marcos
Pimentel Tamassia em acórdão de sua relatoria, no julgamento da
Apelação no 1063886-30.2019.8.26.0053, também interposto pela
empresa aqui apelante, em feito diverso:
“[...]
Denota-se, destarte, que o conteúdo do material não é
eminentemente informativo. Ao revés, considerável parcela do
material é voltada à propaganda, sendo certo que alguns dos
outros
conteúdos
veiculados,
por
mais
que
aparentem
independentes, orbitam em torno do e despertam interesse em
relação ao objeto principal de cunho publicitário encontrado, como
por exemplo enaltecendo o bairro no qual se insere o
empreendimento imobiliário destacado e ofertando dicas de
decoração. A presença de mínguo conteúdo diversificado
informativo no material não enseja o afastamento do seu caráter,
em primazia, publicitário.
[...]”
Portanto, mostra-se nítido o intuito de dissimular a
atividade jornalística, a fim de não esbarrar na proibição do art. 26, da
Lei no 14.517/07, pretendendo legitimar a atuação no que dispõe o
parágrafo 2o do mesmo dispositivo, utilizando-se da vedada distribuição
de panfletos publicitários para a finalidade precípua de promover a
venda das unidades imobiliárias.
E é irrelevante saber quem distribui o material. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
6
porque, de acordo com o §1o do artigo 26 da Lei no 14.517/07, “o
descumprimento ao disposto no 'caput' deste artigo sujeitará o
beneficiário da divulgação do produto ou serviço à multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), dobrada na reincidência e reaplicada a
partir da lavratura da primeira multa, até a cessação da infração, sem
prejuízo
da
apreensão
do
material
impresso
distribuído
irregularmente.” (g. n.)
E, no caso, é indubitável que a autora é a
beneficiária da divulgação, pois, nos próprios panfletos verifica-se uma
única publicidade, qual seja, do empreendimento imobiliário cuja
corretagem está sob sua responsabilidade, motivo pelo qual teria ela
investido nessa divulgação que é, contudo, vedada pela lei municipal.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal em
hipóteses análogas:
AÇÃO ANULATÓRIA. São Paulo. Multa no 136.809-2 de
3-12-2017. Distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos,
panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando
mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de
veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários.
LM no 14.517/07, art. 26. Suspensão da exigibilidade. Abstenção de
novas autuações. 1. Probabilidade do direito. O art. 26, 'caput'
da LM no 14.517/07 proíbe a distribuição, nas vias e logradouros
públicos, de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material
impresso que veicule mensagens publicitárias e o § 2o excetua da
vedação estabelecida no 'caput' deste artigo a distribuição gratuita
de jornais e periódicos que se enquadrem na LF no 5.250/67. 2.
Jornal Resumo. O Jornal Resumo no 4576 de novembro de 2017,
que deu origem à autuação, com três páginas, consta de duas
matérias enfatizando a qualidade de vida na Vila Romana, três
matérias sobre decoração, atividade física e controle remoto de
televisão, seguidas de propaganda em página inteira de um
lançamento imobiliário na Vila Romana. Não há outros
empreendimentos nem outros anunciantes. Tem-se a nítida
impressão, como anotou o juiz, de que as matérias indicadas visam
apenas a melhor qualificar o empreendimento imobiliário dele
objeto, a afastas a probabilidade do direito. 3. Perigo na demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
7
O pequeno valor da multa desqualifica o perigo na demora, pois a
suspensão aqui pedida poderá ser obtida mediante o depósito da
multa em juízo. Tutela de urgência indeferida. Agravo da autora
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2271272-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
APELAÇÃO Pretensão à anulação de multa Impossibilidade
Princípios da legitimidade e veracidade do ato administrativo
Ônus processual encartado ao apelante, "ex vi" do art. 373, I, do
CPC Material distribuído de cunho eminentemente publicitário
Inteligência do art. 26, "caput" e §§, da Lei Municipal de São
Paulo no 14.517/07
Regularidade do auto de infração

Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público

Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1063886-30.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE - Anulação de
auto de infração e imposição de multa Distribuição de panfletos -
Violação ao artigo 26 da Lei no 14.517/07 Inconstitucionalidade
não verificada - Não comprovação de que o material distribuído se
caracteriza como jornal - Veículo de comunicação escrita voltado a
interesses propagandísticos, de exclusiva índole comercial

Impossibilidade de enquadramento na exceção prevista no art. 26,
§ 2o, da referida lei - Manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos
Inteligência do art. 252 do RITJ -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1063874-16.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Município de São
Paulo
Auto de Infração lavrado em razão da distribuição
gratuita de propaganda impressa em vias públicas Artigo 26 da
Lei Municipal no 14.517/07
Publicação que possui caráter
eminentemente publicitário Evidente intenção de valorização da
região na qual os empreendimentos anunciados estão localizados -
Presunção
de
legitimidade
do
ato
administrativo
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
8
desconstituída - Auto de infração que deve subsistir Sentença
mantida Recurso da autora improvido. (TJSP; Apelação Cível
1069685-54.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)
Ação anulatória. Multa administrativa. Violação à Lei Municipal no
14.517/07 de São Paulo. Distribuição de impressos na via pública.
Caráter publicitário do material ora afirmada. Inserção de
informativos escassos que não autorizam a caracterização da
publicação como conteúdo jornalístico. Precedentes desta Corte.
Improcedência da ação mantida. Recursos improvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1028985-36.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de
Registro: 02/12/2020)
APELAÇÃO
Ação ordinária. Anulação de auto de infração.
Veiculação de publicidade disfarçada, em desacordo com o art. 26
da Lei Municipal n° 14.517/07 (Lei Cidade Limpa). Caracterizada
a
responsabilidade da autora que, contratando empresa
distribuidora, promove a propaganda do empreendimento
imobiliário. Hipótese legal que admite a distribuição de material
impresso na via pública quando se tratar de jornais e periódicos.
Veículo de mídia que não se amolda a tal categoria, não cabendo
presumi-la em função da constituição empresarial da pessoa
contratada. Necessidade da análise qualitativa acerca do conteúdo
veiculado. Critérios adotados pela Prefeitura que se revelam
hábeis a distinguir material publicitário de publicação derivada de
atividade de imprensa. Caso concreto em que se verificam todos os
elementos delineados. Cabimento da aferição de acordo com os
percentuais estipulados no texto legal revogado, por não se tratar
de jornal na espécie. Matérias que se assemelham a notas
informativas quanto aos pontos de interesse das adjacências onde o
empreendimento imobiliário está sediado, em que se denota claro
intuito de apenas induzir o leitor à suposta qualidade de vida
proporcionada por se residir no local. Caráter publicitário
configurado.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1050186-84.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
9
Apelação.
Anulação
de ato administrativo.
Distribuição
de
panfletos. Aplicação de multa. Infringência à regra do caput do
artigo 26, §1o, da Lei Municipal no 14.517/07. Apelante sujeita à
multa na condição de beneficiária da divulgação do produto ou
serviço (inteligência do artigo 26, caput e § 1o, da Lei Municipal no
14.517/07). Presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos não afastada. Caráter confiscatório da multa
aplicada
não
verificado. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1018680-56.2020.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)
Ação Anulatória de Ato Administrativo
Autora multada por
distribuir, em vias públicas, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de
material
impresso
veiculando
mensagens
publicitárias

Manutenção Situação dos autos que se enquadra na proibição
contida no caput do art. 26, da Lei Municipal no 14.517/07

Exceção prevista no §2o, do art. 26, que não se aplica no presente
caso
Nítido caráter publicitário voltado a beneficiar o
empreendimento imobiliário da autora Precedentes desta Corte
de Justiça. R. sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação
Cível 1029929-38.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

Assim também restou decidido em acórdãos de
minha relatoria: Apelação no 1012762-08.2019.8.26.0053, j. 28/07/20;
Apelação no 1004687-77.2019.8.26.0053, j. 17/02/20.

Sendo assim, não se verifica evidente ilegalidade no
ato administrativo de aplicar a referida multa, não tendo a requerente
logrado infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo inquinado.

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062200-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16328
10
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator